Tribunal: TJDFT
Processo: 0734704-62.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. LAUDO TÉCNICO PERICIAL. ESCLARECIMENTOS. NOVA PERÍCIA. PROVA TESTEMUNHAL. REJEIÇÃO. INDENIZAÇÃO. DANO MATERIAL, MORAL E ESTÉTICO. TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. IMPERÍCIA OU NEGLIGÊNCIA. CULPA DO PROFISSIONAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. Realizada a perícia judicial em conformidade com os preceitos estabelecidos no artigo 473, do Código de Processo Civil, e prestados os esclarecimentos solicitados pela parte, a reiteração de pedidos de esclarecimentos complementares ao perito e de realização de nova perícia revela o mero inconformismo com o resultado do laudo pericial. Se a produção da prova testemunhal requerida se mostra desnecessária, uma vez que a perícia técnica judicial é suficiente ao convencimento, o juiz pode promover o julgamento da lide com base em outros elementos probatórios, sem que tal medida importe em cerceamento de defesa. A responsabilidade civil do profissional liberal se fundamenta no sistema subjetivo de culpa, incumbindo ao paciente provar que os danos sofridos advieram de um serviço culposamente mal prestado por aquele, o que decorre do artigo 14, § 4o, do Código de Defesa do Consumidor, e do diálogo desta norma com a previsão contida nos artigos 186, 187, 927 e 951, do Código Civil. Para fins de responsabilização civil do profissional liberal, faz-se necessária a demonstração de falha na prestação dos serviços odontológicos, bem como a relação de causalidade entre esta e o resultado lesivo alegado. Assim, se o erro atribuído pela paciente deriva da imperícia, negligência ou imprudência imputada ao profissional que a atendeu e a tratou, a responsabilidade civil somente se configura quando comprovada a culpa do dentista atuante, o que não ocorreu no caso.